Tribunal: TJDFT
Processo: 0706176-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COGNIÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. TERMO A QUO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO PROFERIDO NA AÇÃO COLETIVA. COISA JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Inexiste interesse recursal em relação ao pedido subsidiário formulado para que sejam remetidos os autos à Contadoria Judicial para análise dos cálculos apresentados pela agravada/exequente, posto que qualquer entendimento que venha a ser firmado pela contadoria de modo algum substituirá a interpretação do magistrado quanto aos cálculos a serem elaborados e metodologia a ser adotada em consideração aos limites postos na parte dispositiva do título executivo judicial que embasa o cumprimento individual de sentença coletiva. Agravo de instrumento conhecido em parte.
2. Hipótese em que a interpretação da parte dispositiva do acórdão transitado em julgado e das razões determinantes que justificaram a conclusão ali alcançada não admite compreensão diversa a ser extraída do voto condutor senão a de que o título judicial que embasa o cumprimento individual de sentença coletiva em curso na instância a quo concretizou regra jurídica impositiva da utilização da taxa Selic apenas a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021.
3. A força vinculante da decisão colegiada que transitou em julgado determina que o cálculo da correção monetária deve ser contabilizado nos exatos termos do que ficou concretizado como regra individual no título exequendo, ou seja, com base no INPC até a vigência da EC 113/2021. Inadmissível a tentativa levada a efeito pela parte agravante de, por via transversa, alterar o comando decisório do título executivo transitado em julgado para conferir-lhe, em prejuízo à garantia constitucional da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da CRFB), interpretação flagrantemente contrária à conclusão do julgado e à ratio decidendi ali expressamente adotada.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.